Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Considerando a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que ostenta passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude e estava em cumprimento de medida socioeducativa durante o cometimento do novo ato infracional, a medida de semiliberdade se mostra adequada e necessária para a socialização e reeducação do menor.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.